Tribunal: TJMT
Processo: 0001246-62.2016.8.11.0107
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001246-62.2016.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Infração Administrativa, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LUCIVAN ALMEIDA NEPOMUCENO - CPF: 031.474.079-18 (APELADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA - CNPJ: 01.614.521/0001-00 (APELANTE), DIEGO BIANCHINI - CPF: 023.673.621-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROGERIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 640.976.761-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - DEMISSÃO - IRREGULARIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - ANULAÇÃO - REINTEGRAÇÃO AO CARGO - INDENIZAÇÃO DOS VALORES NÃO PERCEBIDOS DURANTE O AFASTAMENTO - VERBAS DEVIDAS – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - NÃO CABIMENTO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 - Inexiste qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos que demonstram a inconformidade com a sentença recorrida constam das razões recursais.

2 – Considerando a inobservância da legislação municipal, que exige que os servidores efetivos, indicados para compor a Comissão Processante, sejam ocupantes de cargo de nível superior ou do mesmo nível do acusado, conclui-se pela irregularidade do Processo Administrativo.

3 - Ao servidor acusado é assegurado o direito de acompanhar o processo pessoalmente e por intermédio de procurador, arrolar e reinquirir testemunhas, a ausência de intimação acerca da audiência para oitiva das testemunhas, configura irregularidade.

4 - O servidor reintegrado deve ser ressarcido dos vencimentos a que faria jus desde o desligamento indevido, a fim de restabelecer a situação injustamente desconstituída.

5 - O pleito de indenização por danos morais não merece ser acolhido, quando a decisão apenas reconheceu a ilegalidade do ato de exoneração por inobservância ao devido processo legal, sem adentrar nos motivos que ensejaram a prática do ato em si.

6 - Os juros de mora e correção monetária devem observar o Tema 905 do STJ.

7 - Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIC COM RECURSO DE APELAÇÃO No 0001246-62.2016.8.11.0107

APELANTE:
MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ

APELADO:
LUCIVAN ALMEIDA NEPOMUCENO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação apresentado pelo Município de Nova Ubiratã contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Indenização, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para: a) declarar a nulidade do processo administrativo disciplinar no. 001/2014, que culminou com a demissão do servidor Lucivan Almeida Nepomuceno, bem como de todos os atos derivados, inclusive a decisão final nele proferida; b) determinar o retorno do servidor Lucivan Almeida Nepomuceno ao cargo anteriormente ocupado, com restituição da remuneração e respectivas vantagens pecuniárias, desde a cessação dos pagamentos, com acréscimo de juros de acordo com a variação da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E e, c) condenar o Município de Nova Ubiratã no pagamento de indenização por danos morais ao servidor Lucivan Almeida Nepomuceno, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com acréscimo de juros de acordo com a variação da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E.

Condenou, ainda, o Requerido no pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

Irresignado, o Município de Nova Ubiratã/MT apresentou recurso de apelação, sustentando a regularidade do processo administrativo disciplinar no. 001/2014, ao argumento de que a portaria instauradora do processo não precisa conter toda a descrição dos fatos imputados ao servidor, sendo plenamente aceitável que faça remissão a outro documento, desde que seja entregue ao interessado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Aduz que, o servidor foi devidamente citado e notificado sobre a instauração do Processo Administrativo Disciplinar no. 001/2014, para apurar possíveis irregularidades referentes aos atos e fatos constantes do citado processo, seguindo, em anexo, cópia integral dos autos, para ciência de seu inteiro teor, sem prejuízo do direito de vistas.

Afirma que, o processo administrativo não está adstrito aos fatos previamente determinados, sendo que, caso seja constatado, no curso do processo, indícios de ocorrência de alguma outra irregularidade pelo servidor, esta também poderá ser investigada nos mesmos autos, desde que haja conexão com o tema da investigação.

Assegura que, diante da gravidade da conduta imputada ao servidor, em que a autoria e materialidade foram devidamente comprovadas em processo administrativo disciplinar, observada a ampla defesa e contraditório, deve ser confirmada a pena de demissão aplicada pela municipalidade, a qual foi fundamentada na violação ao art. 116, incisos I, VI, IX e XI, do Estatuto dos Servidores de Nova Ubiratã, bem como art. 135 da Lei Complementar no. 61/2013 de Nova Ubiratã.

Destaca que, de acordo com a sentença, o processo administrativo disciplinar foi conduzido por servidor ocupante do cargo de Agente Administrativo, em desacordo com o que determina a norma municipal. No entanto, ressalta que o Presidente possuía nível superior, apesar de ocupar cargo de agente administrativo, situação que afastaria a irregularidade apontada na sentença, tendo em vista que o art. 149 da Lei no 8.112/90, de aplicação subsidiária, não exige que os integrantes de comissão pertençam ao mesmo quadro ou órgão de lotação do acusado.

Quanto a pretendida reparação moral, assevera que a simples instauração de processo administrativo para apuração da irregularidade cometida pelo servidor não enseja ofensa extrapatrimonial, sobretudo porque a Administração Pública tem o dever de agir para averiguar a ilegalidade.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de reconhecer a improcedência do pedido constante na exordial, condenando o Apelado nas custas de reversão.

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, alegando, em preliminar, que o recurso deixou de mencionar sobre o fundamento da sentença, de que a comissão processante foi composta em ofensa ao disposto no art. 158 da Lei Complementar Municipal no 61/2013.

Por este motivo, afirma que o recurso não merece conhecimento, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Certidão de tempestividade no id. 64990467.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento parcial do recurso de apelação, a fim de que a ilegalidade do Processo Administrativo n. 001/2014 esteja fundamentada somente na composição da Comissão Processante, bem como afastar a condenação do Município ao pagamento de danos morais.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 18 de maio de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, alegando, em preliminar, que o recurso deixou de mencionar sobre o fundamento da sentença, de que a comissão processante foi composta em ofensa ao disposto no art. 158 da Lei Complementar Municipal no 61/2013.

Por esse motivo, requereu o não conhecimento do apelo.

Sem razão o Apelado.

O artigo 158 da Lei Municipal no. 61/2013, que
dispõe na forma da Constituição Federal sobre alteração do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Nova Ubiratã – Estado de Mato Grosso e, de sua Administração Direta, Autárquica e Fundacional Pública,
estabelece que:

Seção VI

Do Processo Administrativo Disciplinar

[...].

Art. 158 - O processo administrativo disciplinar no Poder Executivo será instaurado por ato da Secretaria Municipal de Administração e conduzido por Comissão Disciplinar de 03 (três) membros, sob orientação do Assessor Jurídico e sendo 02 (dois) membros servidores estáveis, podendo ser um indicado pela autoridade superior e outro indicado pelo Secretário do órgão que integra o acusado,
dentre ocupantes de cargos efetivos superiores ou de mesmo nível, do acusado.
[Destaquei].

Quanto a nulidade da Comissão Processante o Magistrado de Primeiro Grau assim consignou:

[...]. No entanto, também em audiência, sob o crivo do contraditório judicial, o servidor Agostinho Roberto da Cruz (presidente da comissão) confirmou que ao tempo do processo administrativo disciplinar ocupava cargo de nível MEDIO (auxiliar administrativo), o que viola frontalmente a norma legal, a qual exige que os membros efetivos da comissão disciplinar sejam ocupantes de cargos efetivos SUPERIORES ou de MESMO NÍVEL do servidor acusado (professor, no caso).

Acrescento, outrossim, que o ente público requerido não juntou qualquer prova documental quanto a natureza e/ou hierarquia dos cargos ocupados pelos integrantes da comissão processante ao tempo de sua constituição. [...].

Ocorre que, ao contrário do afirmado pelo Apelado, o Município Apelante impugnou em suas razões recursais os fundamentos utilizados pelo Magistrado
a quo
quanto a constituição da Comissão Processante. Veja-se:

[...]. Convém por em relevo, ainda, que de acordo com a r. sentença, o processo administrativo disciplinar fora conduzido por servidor ocupante do cargo de Agente Administrativo, em desacordo com o que determina a norma legal.

Essa tese, porém, não encontra respaldo na legislação de regência ou na jurisprudência, pelos seguintes motivos:

Primeiro, porque o servidor que compusera a Comissão Processante, no caso o Presidente, possuía nível superior, apesar de ocupar cargo de agente administrativo, situação que afasta a irregularidade apontada.

Segundo porque, a luz do art. 149, da Lei n° 8112/90, de aplicação subsidiaria, não se exige que os integrantes da Comissão pertençam ao mesmo quadro ou órgão de lotação do acusado.

Como se vê, inexiste qualquer vicio na composição da aludida comissão que possa acarretar a anulação da Portaria de Instrução do Processo Administrativo Disciplinar, via de consequência o próprio PAD.

[...].

Como se vê da norma em questão, o fato do servidor que desempenhara as funções de Presidente da Comissão Processante na fase de sindicância e durante o processo administrativo disciplinar exercerem o cargo de agente administrativo, por si só, não é motivo suficiente para ensejar a nulidade do procedimento.

[...].

Conforme as informações prestadas, apesar desse servidor ocupar cargo de nível médio, possui nível superior completo, situação que cumpre a exigência legal e afasta a nulidade suscitada. [...].

Assim, por ter o Apelante impugnado os fundamentos da sentença,
rejeito
a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação apresentado pelo Município de Nova Ubiratã contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Indenização, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para: a) declarar a nulidade do processo administrativo disciplinar no. 001/2014, que culminou com a demissão do servidor Lucivan Almeida Nepomuceno, bem como de todos os atos derivados, inclusive a decisão final nele proferida; b) determinar o retorno do servidor Lucivan Almeida Nepomuceno ao cargo anteriormente ocupado, com restituição da remuneração e respectivas vantagens pecuniárias, desde a cessação dos pagamentos, com acréscimo de juros de acordo com a variação da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E e, c) condenar o Município de Nova Ubiratã no pagamento de indenização por danos morais ao servidor Lucivan Almeida Nepomuceno, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com acréscimo de juros de acordo com a variação da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E.

Condenou, ainda, o Requerido no pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

Denota-se dos autos que, o Apelado/Autor é servidor público municipal efetivo (professor) e respondeu a processo administrativo disciplinar que culminou na pena de demissão, fundamentada no art. 129, III, da Lei Complementar Municipal no. 61/2013, por violação ao art. 116, incisos I, VI, IX e XI, e art. 118, incisos VIII, XVII e XXII, também da Lei Complementar Municipal no. 61/2013.

Assim, ingressou com Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c indenização contra o Município de Nova Ubiratã/MT, alegando, em síntese, que o referido processo tramitou a sua revelia, pois não foi intimado para promover defesa por meio de advogado, que houve o encerramento arbitrário da fase de instrução sem a oitiva de suas testemunhas, que não houve descrição especifica da infração/falta funcional, que não há prova para sua condenação administrativa, bem como que o procedimento não foi conduzido de forma imparcial, sendo absolutamente nulo.

O Juiz de Primeiro Grau rechaçou a nulidade do procedimento por ausência de defesa técnica, tendo em vista o que dispõe a Súmula Vinculante no. 5 do STF. Por outro lado, acolheu os fundamentos da ausência de detalhamento mínimo na portaria que instaurou o processo administrativo disciplinar, o que gerou prejuízo a defesa do servidor, bem como o equívoco na formação da Comissão Processante, haja vista que o seu Presidente, ao tempo do processo administrativo disciplinar, ocupava cargo de nível médio (auxiliar administrativo), o que viola o artigo 158 da Lei Complementar Municipal no. 61/2013, que exige que os membros sejam ocupantes de cargos efetivos superiores ou de mesmo nível do acusado.

Acolheu, ainda, o argumento de que o Autor não foi intimado previamente para a oitiva das testemunhas Almir Matias dos Santos, Adilce Luciane L. Centurião, Lucy Ramires Guimarães, Flaymia Daniela Magalhães e Rosimeire Maraskin, realizada em 10 de dezembro de 2014, o que afronta o artigo 161, §§ 12 e 15, da Lei Complementar Municipal no. 61/2013, bem como que a Comissão não apresentou justificativa plausível para a não oitiva de todas as testemunhas que foram arroladas pelo Autor em sua defesa administrativa.

Pois bem.

Inicialmente, insta observar que o Poder Judiciário não pode se imiscuir no mérito administrativo; no entanto, pode proceder a análise da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade dos atos administrativos.

Admite-se, assim, o controle judicial sobre as decisões nos processos disciplinares que forem ilegais, seja do ponto de vista das formalidades do devido processo administrativo, seja quanto aos motivos determinantes, ou que desrespeitem os princípios como os da proporcionalidade ou razoabilidade (proibição de excesso).

No que tange a especificação dos fatos imputados ao servidor, não vislumbro qualquer irregularidade, tendo em vista que o servidor foi notificado para apresentação de defesa prévia, sendo informado que os autos estavam à disposição para extração de cópia, tanto que o Autor/Apelado solicitou cópia do processo
para maiores verificações e entendimento
(id. 64980476 – pág. 5).

Observo que, nos autos já havia o Registro de Ocorrência do dia 21-5-2014, no qual menores relataram os atos praticados pelo servidor, que foram claramente descritos pelas alunas, que afirmaram que o professor teria passado a mão nas pernas, na bunda, nos peitos e na cintura das alunas, o que teria gerado constrangimento.

Assim, quando da apresentação da defesa prévia, o Autor já se defendeu dos fatos contidos nos autos, afirmando que nunca houve nada que desabonasse a sua atuação profissional, referente ao assunto citado na ata do processo e, ainda, que nunca ultrapassou o limite do profissionalismo.

Verifica-se, ainda, que durante a instrução processual, o servidor foi ouvido pela Comissão Processante, em depoimento pessoal, sendo indagado ao Autor se sabia do porquê de sua presença e este respondeu que sim. Na mesma oportunidade, o servidor se defendeu das acusações constantes nos autos.

Desse modo, não há que se falar em irregularidade procedimental, em razão de possível falta de especificação dos fatos imputados ao servidor, pois estes foram bem elucidados nos autos, tendo o servidor apresentado sua defesa.

Quanto a irregularidade acerca da oitiva das testemunhas, o Magistrado de Primeiro Grau assim consignou:

[...].

Quanto a alegação do autor de que não participou da oitiva das testemunhas na sessão realizada em 04/12/2014, tenho por inadmissível, eis que fora regularmente intimado para a solenidade, conforme se nota do Ofício 002/2014/CPAD. Destaco, inclusive, que o autor assinou as atas de oitivas das testemunhas Leandro Alves dos Santos e Oneide Benedita Florentino de Melo.
Todavia
, consta dos autos que as testemunhas Almir Matias dos Santos, Adilce Luciane L. Centurião, Lucy Ramires Guimarães, Flaymia Daniela Magalhães e Rosimere Maraskim foram ouvidas no dia 10/12/2014, porém, não há prova de que o autor tenha sido previamente intimado desta solenidade, o que afronta flagrantemente o art. 161, §§ 12 e 15, da Lei Complementar Municipal 61/2013.

Também não se vislumbra apresentação de justificativa plausível pela comissão processante para a não oitiva de todas as testemunhas que foram arroladas pelo autor em sua defesa administrativa. Ainda que se cogite da limitação numérica (máximo de 3 testemunhas) imposta pelo art. 161, § 4°, da Lei Complementar Municipal 61/2013, fato é que a comissão processante procedeu a oitiva de testemunhas do acusado além desse rol, porém não fundamentou a dispensa das demais. [...].

No que concerne a oitiva das testemunhas realizadas em 10 de dezembro de 2014, em detida análise dos autos, verifica-se que houve intimação do servidor acerca da oitiva das testemunhas arroladas para serem ouvidas no dia 4 de dezembro de 2014 (id. 64980478 – pág. 5).

Na decisão do recurso administrativo interposto pelo servidor em face da decisão final que determinou a sua demissão, foi suscitada a mencionada irregularidade, sendo rebatida a aludida alegação pelo Prefeito Municipal, nos seguintes termos (id. 64980490 – pág. 2):

[...]. Dando sequência à fase de inquirição de testemunhas a Comissão Processante notificou (fls. 26) o servidor para havendo interesse participar e acompanhar depoimentos de testemunhas arroladas pela Comissão, sendo que na própria sessão o mesmo foi comunicado que teria continuidade os depoimentos no dia 10/12/2014, não comparecendo nesta data, alegando agora o desconhecimento. [...].

Ocorre que, analisando todo o processado, não verifiquei a ata da audiência, na qual constou a redesignação da audiência para continuidade do depoimento das testemunhas, sequer consta na ata da audiência realizada no dia 10 de dezembro de 2014, algo no sentido de que o “servidor não compareceu apesar de intimado”.

O artigo 161, §§ 12 e 15, da Lei Complementar Municipal no. 61/2013, estabelece que:

Art. 161 – O processo administrativo disciplinar compreende a fase cognitiva e instrutória e obedecerá aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa ao acusado, permitindo-lhe a utilização dos meios e recursos admitidos em direito.

§12 – É assegurado ao servidor acusado o
direito de acompanhar o processo pessoalmente e por intermédio de procurador, arrolar e reinquirir testemunhas
, produzir provas e contraprovas, formular quesitos e indicar assistente técnico, quando se tratar de prova pericial, dentro dos prazos legais.

§15 – O acusado e as testemunhas serão intimados pessoalmente a depor mediante notificação expedida pelo presidente da comissão, pelo menos 48 (quarenta e oito) horas antes da audiência, devendo a segunda via, com o ciente do notificado, ser juntada aos autos.

Assim, diante da ausência de provas de que Autor/Apelado tenha sido previamente intimado da audiência designada para o dia 10 de dezembro de 2014, penso que, de fato, houve flagrante afronta ao estabelecido no artigo 161, §§ 12 e 15, da Lei Complementar Municipal no. 61/2013.

Por outro lado, quanto a suposta ausência de justificativa plausível da Comissão Processante para rejeitar a oitiva de todas as testemunhas arroladas pela defesa, penso que o Autor/Apelado não possui razão.

Isso porque, o artigo 161, §4o, da Lei Complementar Municipal no. 61/2013, prevê que
O acusado será notificado pelo presidente da comissão para apresentar defesa prévia, no prazo de 10 (dez) dias quando juntará e requererá as provas que entender necessárias, arrolando no máximo 03 (três) testemunhas, sob pena de preclusão, assegurando-lhe vista e cópias do processo, às suas expensas, na repartição.

Nota-se que o servidor apresentou rol contendo 15 (quinze) testemunhas de defesa (id. 64980477 – págs. 1/2). Entretanto, pelo dispositivo legal alhures mencionado, a administração pública municipal não está obrigada a ouvir mais do que três testemunhas.

Ademais, contata-se que o pedido para a oitiva das demais testemunhas foi fundamentadamente indeferido no Relatório Final emitido pela Comissão Processante, sendo aclarado que:

[...]. Quanto aos depoimentos testemunhais, verifica-se que o servidor acusado, alega que teve sua defesa prejudicada pelo falo de que não foram arroladas as 15 (quinze) testemunhas arroladas, entretanto em momento algum comprovou através dos depoimentos testemunhais de defesa que o fato realmente não comprovou. Tanto que em suas alegações finais em momento algum o acusado utiliza o depoimento das testemunhas de defesa para fundamentar sua inocência.

[...].

Nota-se que durante toda a fase instrutória, as alegações constantes na primeira ata da reunião realizada na Escola (fls. 04) quanto nos depoimentos das menores ouvidas pela comissão comprovam fatos graves, em face do comportamento inadequado do professor acusado, que no depoimento das testemunhas de defesa não conseguiram descaracterizar a não incidência [...] já que em sua grande maioria desconheciam os fatos ocorridos, tanto que o próprio depoimento do servidor acusado, o mesmo concordou com o seu afastamento, pois estava com medo de alguma das meninas produzirem
MAIS
provas contra mim para comprovar o teor daquela ata, pois hoje e dia qualquer um poderá fazer alguma coisa e filmar como prova contra mim, ora vejamos que o próprio acusado concordou que haviam provas contra o mesmo. [...].

Desse modo, não verifico ausência de justificativa na decisão da Comissão Processante, haja vista que a legislação municipal estabelece que a defesa poderá arrolar no máximo três testemunhas, não estando a Comissão obrigada a aceitar as 15 (quinze) testemunhas arroladas pela defesa.

Importante ressaltar que, se a Comissão Processante ouviu mais do que três testemunhas, o servidor ou o advogado deveriam ter sido intimados para acompanhamento dos depoimentos dos demais, o que não ocorreu.

Por fim, em relação a composição da Comissão Processante, o Magistrado
a quo
assim decidiu:

[...]. No caso em comento, a comissão disciplinar foi integrada pelos servidores lnês Ballin, Aurea da Silva de Mattos e Agostinho Roberto da Cruz (presidente). A despeito da falta de comprovação documental quanto a estabilidade dos servidores, em audiência restou demonstrado que os membros Agostinho Roberto da Cruz e lnês Ballin eram efetivos ao tempo do processo administrativo instaurado contra o autor.

No entanto, também em audiência, sob o crivo do contraditório judicial, o servidor Agostinho Roberto da Cruz (presidente da comissão) confirmou que ao tempo do processo administrativo disciplinar ocupava cargo de nível MÉDIO (auxiliar administrativo), o que viola frontalmente a norma legal, a qual exige que os membros efetivos da comissão disciplinar sejam ocupantes de cargos efetivos SUPERIORES ou de MESMO NÍVEL do servidor acusado (professor, no caso).

Acrescento, outrossim, que o ente público requerido não juntou qualquer prova documental quanto a natureza e/ou hierarquia dos cargos ocupados pelos integrantes da comissão processante ao tempo de sua constituição. [...].

Sobre a Comissão Processante, o artigo 158, §1o, da Lei Complementar no. 61/2013, assim estabelece:

Art. 158 - O processo administrativo disciplinar no Poder Executivo será instaurado por ato da Secretaria Municipal de Administração e conduzido por Comissão Disciplinar de 03 (três) membros, sob orientação do Assessor Jurídico e sendo 02 (dois) membros servidores estáveis, podendo ser um indicado pela autoridade superior e outro indicado pelo Secretário do órgão que integra o acusado, dentre ocupantes de cargos efetivos superiores ou de mesmo nível, do acusado.

§1° - A Comissão terá como secretário, servidor efetivo ou não, designado pelo seu presidente, podendo a indicação recair em 01 (um) de seus membros.

Na hipótese, conforme assinalado pelo Magistrado
a quo,
a despeito da falta de comprovação documental quanto a estabilidade dos servidores, em audiência de instrução e julgamento, restou demonstrado que os membros Agostinho Roberto da Cruz e lnês Ballin eram servidores efetivos ao tempo do processo administrativo instaurado contra o Autor, já que estes foram ouvidos como testemunhas.
Não havendo provas nos autos, a cerca da servidora Áurea da Silva Mattos que também integrou a Comissão.

No entanto, o Sr. Agostinho Roberto da Cruz, Presidente da Comissão, ao tempo do processo administrativo disciplinar, ocupava cargo de nível médio (auxiliar administrativo), ou seja, inferior ao cargo ocupado pelo servidor acusado (professor).

O Município alega que o servidor, apesar de ocupar cargo de nível médio, possui nível superior, o que afastaria possível irregularidade no procedimento. Todavia, não juntou aos autos qualquer documento capaz de comprovar que o Presidente da Comissão possui nível superior.

Além disso, o dispositivo legal diz “ocupantes de cargos efetivos superiores ou de mesmo nível do acusado”. Assim, o cargo efetivo deve ser de nível superior.

Logo, considerando a inobservância da legislação municipal, que exige que os servidores efetivos, indicados para compor a Comissão Processante, sejam ocupantes de cargo de nível superior ou do mesmo nível do acusado, conclui-se pela irregularidade do Processo Administrativo n. 001/2014.

No que tange a indenização por danos morais, entendo que para que o Autor/Apelado faça jus à indenização por danos morais, necessário que haja demonstração nos autos situação fática da ocorrência do abalo moral e psíquico do Autor/Apelado, ou seja, há a necessidade de demonstrar alguma ofensa ao direito ou atributo da personalidade, o que definitivamente não restou evidenciado nos autos.

A reintegração ao serviço público, por si só, ainda que seja meio de ação judicial não é ato a ensejar danos morais a serem suportados pela Administração Pública, posto que não se vislumbra a existência de ato ilícito.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDOR PÚBICO REINTEGRADO AO CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL – PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO: A REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO, POR SI SÓ, AINDA QUE SEJA POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL, NÃO É ATO A ENSEJAR DANOS MORAIS POR AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – NÃO OCORRÊNCIA DE ABALO MORAL, PSIQUÍCO OU QUALQUER ATRIBUTO DA PERSONALIDADE – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. Preliminar de cerceamento de defesa ante a ocorrência de julgamento antecipado da lide.

2. De acordo com as normas processuais e regras procedimentais, o juiz é o destinatário das provas, cabendo à ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 370 do atual CPC.

3. Nesse norte, o Magistrado julga de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 371 do atual CPC, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção.

4. Mérito.

5. A questão do processo administrativo sofrido pelo servidor, sua reintegração, abusividade na demissão, etc... restou superada por meio de outra ação judicial, a qual foi julgada, inclusive, em sede recursal.

6. O ponto central do presente feito é saber se o servidor público, após ser reintegrado ao cargo público após decisão judicial, faz jus à indenização por danos morais. Para que o Apelante faça jus à indenização por danos morais, necessário que haja comprovação nos autos situação fática da ocorrência do abalo moral e psíquico, ou seja, há a necessidade de demonstrar alguma ofensa ao direito ou atributo da personalidade, o que definitivamente não restou evidenciado nos autos.

7. A reintegração ao serviço público, por si só, ainda que seja meio de ação judicial não é ato a ensejar danos morais a serem suportados pela Administração Pública, posto que não se vislumbra a existência de ato ilícito. Ademais, insta registrar que a reintegração ao cargo do Apelante não se deu por abusividade da punição, mas sim pelo fato do processo administrativo disciplinar não ter respeitado ao contraditório e ampla defesa, ou seja, não foi objeto de discussão no Mandado de Segurança acima epigrafado a conduta do servidor.

8. Recurso de Apelação desprovido.

(N.U 0000770-42.2014.8.11.0059, RAC 134011/2017, DESA MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, publicado no DJE 10/12/2018).

Insta registrar que a reintegração ao cargo do Apelado/Autor, não se deu por abusividade da punição, mas, sim, pelo fato do processo administrativo disciplinar não ter respeitado as normas legais, ou seja, não foi objeto de discussão na presente ação.

Constatada a nulidade do procedimento administrativo disciplinar e do ato de demissão do Autor/Apelado, não resta dúvida quanto ao seu direito à imediata reintegração no cargo anteriormente ocupado, bem como ao recebimento dos valores correspondentes aos vencimentos pretéritos, devidamente corrigido com juros moratórios, a ser fixados a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança e atualização monetária, em vista das decisões proferidas nas ADIs ns. 4.357 e 4.425, no RE n. 870.947/SE (Tema n. 810) e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema n. 905), pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Já em relação aos honorários advocatícios, apesar do Magistrado condenar o Município no pagamento de indenização no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a condenação não era líquida, visto que havia a condenação no pagamento vantagens pecuniárias, desde a cessação dos pagamentos.

O artigo 85 do Código de Processo Civil, em seus §§ 3o e 4o, que tratam da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que não sendo líquida a sentença, como no caso, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de não conhecimento do recurso de apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade.
Dou parcial provimento
ao recurso de apelação apresentado pelo Município de Nova Ubiratã para julgar improcedente o pedido de condenação por danos morais. Em Remessa Necessária,
retifico em parte
a sentença, para determinar que os juros e correção monetária devem observar a decisão do Resp. 1495146/MG do STJ (Tema 905 - STJ), bem como que o percentual dos honorários advocatícios seja definido em liquidação de sentença, nos termos previstos nos §§ 3o, I a V, e 4o, II, do artigo 85 do NCPC, do valor que vier, porventura, a ser apurado em execução.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Vogal)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação c/c Reexame Necessário
interposto contra sentença que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Indenização, julgou parcialmente procedente para: a) declarar a nulidade do processo administrativo disciplinar no. 001/2014, que culminou com a demissão do servidor Lucivan Almeida Nepomuceno, bem como de todos os atos derivados, inclusive a decisão final nele proferida; b) determinar o retorno do servidor ao cargo anteriormente ocupado, com restituição da remuneração e respectivas vantagens pecuniárias, desde a cessação dos pagamentos, com acréscimo de juros de acordo com a variação da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E e, c) condenar o Município no pagamento de indenização por danos morais ao servidor no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com acréscimo de juros de acordo com a variação da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E.

Condenou, ainda, o Requerido no pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

O Apelante sustenta a regularidade do PAD (processo administrativo disciplinar no. 001/2014), que o servidor foi devidamente citado e notificado sobre a instauração do referido PAD, que este não está adstrito aos fatos previamente determinados, que diante da gravidade da conduta imputada ao servidor, em que a autoria e materialidade foram devidamente comprovadas em processo administrativo disciplinar, observada a ampla defesa e contraditório, deve ser confirmada a pena de demissão aplicada pela municipalidade.

Quanto à indenização por danos morais, afirma que a simples instauração de processo administrativo para apuração da irregularidade cometida pelo servidor não enseja ofensa extrapatrimonial, sobretudo porque a Administração Pública tem o dever de agir para averiguar a ilegalidade.

A e. Desa Relatora rejeitou a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade (suscitada em sede de contrarrazões) e, no mérito, deu parcial provimento
ao recurso de apelação apresentado pelo Município de Nova Ubiratã para julgar improcedente o pedido de condenação por danos morais e, em Reexame Necessário,
retificou em parte
a sentença para determinar que os juros e correção monetária devem observar o Tema 905 do STJ, bem como que o percentual dos honorários advocatícios seja definido em liquidação de sentença, nos termos previstos nos §§ 3o, I a V, e 4o, II, do artigo 85 do NCPC, do valor que vier, porventura, a ser apurado em execução.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Quanto à preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, acompanho a e. Desa Relatora pois o presente Recurso de Apelação atacou os fundamentos jurídicos da sentença e apresentou jurisprudência que apoiavam a sua tese.

Ademais, não se trata de apelo com fundamentos genéricos e abstratos ou dissociados da sentença.

Logo, não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade.

Quanto ao mérito recursal, faço as seguintes ponderações.

Em primeiro lugar, os fatos imputados ao servidor, ora Apelado, são extremamente sérios e graves (assédio sexual às alunas da escola onde ocupa cargo de Professor), os quais devem ser apurados de forma rigorosa e aplicada a sanção adequada, caso seja confirmado os fatos descritos ao longo do processo administrativo disciplinar (PAD).

Entretanto, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes, conforme pacífica jurisprudência deste Sodalício e dos Tribunais Superiores.

Logo, deve o Poder Judiciário analisar apenas e tão somente questões atinentes à estrita legalidade e princípios constitucionais.

Com relação à tramitação do PAD, verifica-se a observância do princípio do contraditório e ampla defesa, pois o servidor, ora Apelado, foi notificado pessoalmente para apresentar defesa prévia (Id. 64980482) e a apresentou (Id. 64980483).

Constata-se também que este foi notificado para oitiva das testemunhas (Id. 64980478), foi notificado para seu depoimento pessoal (Id. 64980481) e foi ouvido pela Comissão Processante (Id. 64980482).

Observa-se também que o servidor tomou ciência da decisão final, interpôs recurso administrativo por advogado constituído (Id. 64980486) e ainda ingressou, também por meio advogado constituído, com Pedido de Revisão Administrativa (Id. 64980491).

Assim, o princípio do contraditório e ampla defesa foi plenamente e amplamente exercido.

Entretanto, há um vício instransponível que torna todo esse trabalho desenvolvido pela Comissão Disciplinar nulo.

O princípio da estrita legalidade é um princípio de matriz constitucional e de observância obrigatória pela Administração Pública, a teor do que dispõe o art. 37,
“caput”
, da Carta Magna.

De acordo com o Estatuto do Servidor Público do Município de Nova Ubiratã (Lei Complementar no 61/2013), a Comissão Disciplinar terá a orientação de 1 (um) assessor jurídico, ou seja, servidor com nível de escolaridade superior e mais 2 (dois) membros os quais serão servidores estáveis com mesmo nível de escolaridade ou superior ao acusado, a teor do que dispõe o art. 158,
“caput”
do Estatuto.

Apenas o secretário poderá ser servidor efetivo ou comissionado, conforme art. 158, §1o do mesmo Estatuto.

Assim estão redigidos os referidos dispositivos legais acima mencionados,
in verbis:

Art. 158 - O processo administrativo disciplinar no Poder Executivo será instaurado por ato da Secretaria Municipal de Administração e conduzido por Comissão Disciplinar de 03 (três) membros, sob orientação do Assessor Jurídico e sendo 02 (dois) membros servidores estáveis, podendo ser um indicado pela autoridade superior e outro indicado pelo Secretário do órgão que integra o acusado, dentre ocupantes de cargos efetivos superiores ou de mesmo nível, do acusado.

§1° - A Comissão terá como secretário, servidor efetivo ou não, designado pelo seu presidente, podendo a indicação recair em 01 (um) de seus membros.

No caso em apreço, a Comissão Processante foi composta pelos seguintes servidores:

- Aurea da Silva Mattos;

- Agostinho Roberto da Cruz e;

- Inês Ballin.

A presidência da Comissão foi exercida pelo servidor Agostinho Roberto da Cruz, conforme PORTARIA SEC. ADM. No 002/2014, a qual se encontra anexada no Id. 64980475.

Ao analisar atentamente todos os documentos que instruem o caderno processual, não há nada a comprovar o grau de escolaridade dos servidores que compõe a Comissão Processante e acima mencionados.

Em sede recursal, o próprio Município Apelante admite que o presidente da comissão, embora tenha nível de escolaridade superior, ocupa um cargo de agente administrativo (nível médio), conforme se infere no Id. 64990458, cujo parágrafo transcrevo,
in verbis:

Primeiro, porque o servidor que compusera a Comissão Processante, no caso o Presidente, possuía nível superior, apesar de ocupar cargo de agente administrativo, situação que afasta a irregularidade apontada.

Ou seja, a própria Administração Pública admite que o presidente da comissão é servidor não ocupante de cargo de nível superior.

Assim, se a Comissão Processante foi formada por servidor com nível de escolaridade inferior ao investigado (que, no caso em apreço exerce cargo de Professor – nível superior), deve ser declarada a nulidade da comissão, uma vez que tal situação configura vício insanável, ou seja, intransponível.

Nesse sentido, trago à colação o recente aresto jurisprudencial emanado do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
in verbis:

Mandado de Segurança – Servidora pública municipal – Pretensão de anulação de processo administrativo disciplinar que resultou em aplicação de pena de advertência à impetrante – Viabilidade – Inobservância ao art. 189, da Lei Complementar 03/1992 – Comissão processante que deve ser formada por servidores efetivos de condição hierárquica igual ou superior à da indiciada - Vício insanável - Segurança concedida - Desprovimento do recurso voluntário e da remessa oficial para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte. (TJ/SP; Apelação/Remessa Necessária 1002538-92.2019.8.26.0414; Relator (a): Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Palmeira D'Oeste - Vara Única; Data do Julgamento: 22/02/2021; Data de Registro: 22/02/2021)

Só não haveria nulidade se a comissão fosse composta por servidores de mesmo nível de escolaridade ou superior ao investigado.

Nesse sentido, também a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PORTARIA DE INSTAURAÇÃO - DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DOS FATOS - DESNECESSIDADE - PRECEDENTE DO STJ - COMISSÃO PROCESSANTE - DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES COM GRADUÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR - RESOLUÇÃO No 651/2010 TJMG RESPEITADA. Admite-se a impetração de Mandado de Segurança para assegurar direito líquido e certo, lastreado em prova pré-constituída, nos termos do artigo 5o, LXIX, da CR/88. Conforme entendimento do eg. Superior Tribunal de Justiça, não há nulidade no processo administrativo disciplinar, por cerceamento de defesa, quando ausente na Portaria de inauguração a descrição minuciosa dos fatos imputados ao servidor, pois sua finalidade é dar publicidade à composição da comissão processante. Inexiste nulidade da Portaria de instauração do PAD, quando a comissão processante é designada de forma legal, sendo composta por servidores graduados em curso superior, efetivos no serviço público, e ocupantes de cargo de igual hierarquia com o cargo ocupado pelo processado. (TJMG - Mandado de Segurança 1.0000.19.108067-0/000, Relator(a): Des.(a) Wilson Benevides , 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/12/0019, publicação da súmula em 16/12/2019)

No que concerne ao pedido de dano moral, ressalto que o fato do servidor público responder a processo disciplinar, tal fato não enseja, por si só, circunstância a ensejar danos morais.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

EMENTA:

ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – DECISÃO ADMINISTRATIVA DE EXONERAÇÃO - ATO DEMISSIONAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - NULIDADE DECLARADA - RESTITUIÇÃO DO CARGO PÚBLICO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – DANO MORAIS - A REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO, POR SI SÓ, AINDA QUE SEJA POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL, NÃO É ATO A ENSEJAR DANOS MORAIS POR AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – NÃO OCORRÊNCIA DE ABALO MORAL, PSÍQUICO OU QUALQUER ATRIBUTO DA PERSONALIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Inicialmente, insta observar que o Poder Judiciário não pode se imiscuir no mérito administrativo; no entanto, pode proceder a análise da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade dos atos administrativos. Admite-se, assim, o controle judicial sobre as decisões nos processos disciplinares que forem ilegais, seja do ponto de vista das formalidades do devido processo administrativo, seja quanto aos motivos determinantes, ou que desrespeitem os princípios como os da proporcionalidade ou razoabilidade (proibição de excesso). Verificada a inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, em processo administrativo, instaurado para a apuração de falta de servidor, ante a ausência de citação para apresentação de defesa escrita, conforme determina a legislação municipal, deve ser declarado nulo o ato demissional de funcionário público. A reintegração ao serviço público, por si só, ainda que seja meio de ação judicial não é ato a ensejar danos morais a serem suportados pela Administração Pública, posto que não se vislumbra a existência de ato ilícito. Ademais, insta registrar que a reintegração ao cargo do Apelante não se deu por abusividade da punição, mas sim pelo fato do processo administrativo disciplinar não ter respeitado ao contraditório e ampla defesa, ou seja, não foi objeto de discussão no Mandado de Segurança acima epigrafado a conduta do servidor. (N.U 0000770-42.2014.8.11.0059, RAC134011/2017, DESA MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, publicado no DJE 10/12/2018). (TJ/MT - N.U 0001209-38.2015.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 21/09/2020)

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO C/C DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – SERVIDORA PÚBLICA – ESTÁGIO PROBATÓRIO

– EXONERAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – REINTEGRAÇÃO NO CARGO – PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DESDE O ATO DEMISSIONÁRIO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Não há falar em prescrição, considerando que ação foi ajuizada dentro do quinquídio legal, do ato da exoneração. Para se demitir ou afastar o servidor do cargo é preciso que haja prévio processo administrativo, ainda que esteja em estágio probatório, não podendo prevalecer a forma obscura, pois esta revela-se arbitrária, abusiva e ilegal, por isso deve ser afastada pela atuação judicial no controle do ato administrativo. Inteligência das Súmulas 20 e 21 do STF. Reintegrado o servidor ao cargo, devido se faz o pagamento dos salários atrasados, com os acréscimos legais. A exoneração de servidor, em estágio probatório, sem o devido processo legal, ainda que ilegal, não implica direito à indenização por dano moral, uma vez que não demonstrada a existência de ocorrência de abalo em seu estado emocional, ou mesmo a maculação de sua honra ou seu direito de personalidade, configurando mero dissabor decorrente do cotidiano, que não se identifica com aquelas situações capazes de gerar dano moral. Em relação ao regime de atualização monetária e aos juros moratórios, incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho de 2009, e, após, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança até 25 de março de 2015 e, após, IPCA-E. Os honorários advocatícios devem ser fixados com equidade, levando em conta a complexidade da matéria e o tempo de duração da ação. (TJ/MT - N.U 0003977-54.2013.8.11.0004, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2017, Publicado no DJE 31/10/2017)

Com essas breves considerações, ACOMPANHO o voto proferido pela e. Relatora, Desa Helena Maria Bezerra para REJEITAR
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Nova Ubiratã para julgar improcedente o pedido de condenação por danos morais e, em sede Reexame Necessário, RETIFICAR, EM PARTE, a sentença para determinar que os juros e correção monetária devem observar o Tema 905 do STJ, bem como que o percentual dos honorários advocatícios seja definido em liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021